Tribunal: CARF
Processo: 18186.720416/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720416/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
HELIO DE ATHAYDE VASONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IRPF.
DESPESAS
MÉDICAS
DEDUTÍVEIS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Comprovado que o paciente requer cuidados médicos permanentes, portanto
passível de internação hospitalar, as despesas com internação hospitalar
residência (home care) encontram-se sob o campo de abrangência da lei e
podem ser deduzidas do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 121/136) interposto contra decisão da 24a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls. 108/112), que julgou a
impugnação improcedente, não reconhecendo o direito creditório, mantendo o resultado apurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720416/2018-10
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 11/12/2017 (fls.
20/26), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, entregue em 30/4/2014 (fls. 28/55).
O lançamento formalizado na referida notificação de lançamento consistiu das
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 398.294,79 e
dedução indevida de incentivo no valor de R$ 1.000,00, que redundou na redução do valor do
imposto a restituir pleiteado na declaração de ajuste anual de R$ 127.661,86 para o valor de R$
17.130,79 (fls. 22/24)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 4/1/2018, conforme AR de fl. 104, o
contribuinte apresentou impugnação em 23/1/2018 (fls. 2/16), exclusivamente em relação à
infração de dedução indevida de despesas médicas, de modo que a glosa de dedução indevida de
incentivo corresponde à matéria não litigiosa, acompanhada de documentos (fls. 17/103),
alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 109):
(...)
Cientificado do lançamento em 04/01/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 23/01/2018.
O contribuinte alega que o valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais
apresento nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos
exigidos pela legislação tributária. Afirma que a fiscalização glosou valores relativos a
despesas médicas com enfermagem em residência (home care), por ausência de previsão
legal (fatura não foi emitida por estabelecimento hospitalar), em que pese que o referido
serviço possua natureza médica/hospitalar. As despesas seriam relativas à filha e
dependente Cristina Rodrigues Vasone (041.325.368-66), de quem o contribuinte seria
curador, conforme sentença proferida em 05/12/2005.
Esclareceu que a dependente seria portadora de sequelas motoras, sensitivas e psíquicas
de Anoxia Cerebral pós parada cardio-respiratória, com repercussão cognitiva, com
danos irreversíveis, estando em coma há mais de 15 anos. Considerando os riscos do
ambiente hospitalar, a família teria optado pela internação hospitalar domiciliar com
apoio de enfermagem 24 horas por dia.
Alegou que seria contrário ao princípio da isonomia e da razoabilidade admitir dedução
de despesas somente por haver documento emitido por entidade hospitalar e não por
serviços de enfermagem em residência.
Defendeu que a prestação de serviços pela empresa de enfermagem Maxcare estaria
devidamente comprovada pelos documentos fiscais juntados e pelos comprovantes de
pagamento.
Citou jurisprudência administrativa e solicitou a procedência do recurso ou a conversão
do pedido em diligência.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 24a Turma da DRJ08, em sessão de 29 de
setembro de 2020, no acórdão no 108-003.292, julgou a impugnação improcedente (fls. 108/112).
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ, em 26/11/2020, por meio de sua caixa postal,
considerada domicilio tributário eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 118), o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 13/12/2020 (fls. 121/136), com os seguintes argumentos:
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

II— DO DIREITO
II.1 — DA DEPENDENTE DO IMPUGNANTE E DAS DESPESAS MÉDICAS –
HOME CARE
O v. acórdão recorrido manteve a glosa de valores relativos às despesas médicas com
enfermagem em residência (home care), ao fundamento que as despesas com internação
hospitalar em residência somente podem ser deduzidas quando constarem de fatura
emitida por estabelecimento hospitalar.
Inicialmente é relevante ressaltar que as glosas de despesas com home care, tratam-se
de valores despendidos com a dependente do Recorrente - Sra. Cristina Rodrigues
Vasone, inscrita no CPF/MF n. 041.325.368-66.
O Recorrente além de genitor também foi nomeado curador por força da sentença
proferida em 05/12/2005 que decretou a interdição da Sra. Cristina Vasone, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI
Pinheiros, São Paulo, em razão da interdita ser portadora de sequelas motoras,
sensitivas e psíquicas de Anoxia Cerebral pós parada cardio-respiratória, com
repercussão cognitiva (fl. 93/97).
No caso da referida dependente os danos foram IRREVERSSÍVEIS, ocasionando seu
estado de coma permanente há mais de 17 anos, para manutenção da sua vida, a
internação é medida imposta.
No entanto, considerando a necessidade de desospitalização, o risco de infecção
hospitalar, o desejo dos familiares de permanecerem por mais tempo integrado na
convivência e o DIREITO À VIDA, houve internação hospitalar domiciliar com apoio
de enfermagem 24hs por dia.
Diante da incapacidade da Sra. Cristina Vasone, reconhecida judicialmente desde o
exercício de 2005, não restou outra alternativa ao curador ora Recorrente senão incluir a
mesma como sua dependente nas suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de
Renda Pessoa Física.
Pelo exposto, será abaixo demonstrado que as glosas de despesas médicas com
enfermagem em residência (home care) são indevidas, ilegais e inconstitucionais,
requerendo desde já a reforma da decisão recorrida.
11.2 — DA ILEGALIDADE NA GLOSA
Consta no v. acórdão recorrido que a dedução das despesas médicas está sujeita à
comprovação, que compreende a comprovação do pagamento do serviço médico, feito
pelas formas indicadas no inciso III do § 1° do art. 80 do RIR/1999, e do beneficiário
dos serviços, que deve ser o contribuinte ou seus dependentes.
Fundamentou que para tanto, é necessária a apresentação do recibo ou da nota fiscal, a
depender se o documento foi emitido por pessoa física ou jurídica, que contenha o nome
completo, o CPF ou CNPJ e o endereço do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária
e a discriminação do tipo de serviço, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento e não se aplicando
às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
Afirmou que ao realizar pesquisa nos sistemas informatizados da RFB, verificou que as
atividades exercidas pela empresa prestadora de serviços de enfermagem domiciliar -
MAXCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.
08.632.316/0001-08 não a caracteriza como estabelecimento hospitalar, afastando a
dedução realizada pelo Recorrente e por consequência manteve a glosa de R$
398.294,79, de despesas médicas com home care.
Pela simples leitura da Certidão de Interdição constata-se que o caso da dependente do
Recorrente - Sra. Cristina Vasone é GRAVÍSSIMO (estado de COMA) e
PERMANENTE, precisando, portanto, de internação hospitalar (residencial), para
manutenção da sua VIDA (fl. 97).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

Em análise aos documentos fiscais e relatório emitido pela empresa prestadora de
serviços de enfermagem domiciliar, repita-se, MAXCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA
DOMICILIAR LTDA, verifica-se que os serviços de home care foram efetivamente
prestados e que são ESSENCIAIS para MANUTENÇÃO DA VIDA da dependente do
Recorrente (fls.56/91).
Destaca-se que embora distinto de estabelecimento hospitalar, a entidade MAXCARE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA está cadastrada com o CNAE 87.12-3-
00 - "Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no
domicílio, isto é, empresa especialidazada (sic) em prestar serviços de SAÚDE
domiciliar.
(...)
Assim, não há razão em manter a glosa de despesas médicas com enfermagem em
residência (home care), haja vista que os serviços previstos no artigo 80 do RIR/99
(legislação vigente à época do fato gerador) c/c artigo 8°, inciso II, a, da Lei 9.250/95
não são taxativos, sob pena de violar os princípios constitucionais da isonomia,
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o DIREITO À VIDA, previsto no
artigo 5°, caput, da Constituição Federal:
(...)
Ora, permitir a dedução de despesas com internação domiciliar somente por documento
emitido por entidade hospitalar e não por empresa prestadora de serviços de
enfermagem em residência, por ausência de previsão legal é no mínimo desarrazoado. É
contrário ao princípio da isonomia e da razoabilidade (artigo 5°, da CF), bem
como ao direito à vida.
É óbvio que a dependente do Recorrente por conta da Anoxia Cerebral (falta
permanente de oxigênio no cérebro), necessita de cuidados PERMANENTES e de
INTERNAÇÃO HOSPITALAR (neste caso internação em residência em
decorrência dos riscos hospitalares e custo) e, portanto, AS DESPESAS DE HOME
CARE ENCONTRAM-SE NO CAMPO DE ABRANGÊNCIA DA LEI.
Somente quem tem condições financeiras de manter uma internação em hospital
direito à vida?
O contribuinte ora Recorrente não pode ser prejudicado em razão da legislação
tributária estar desatualizada e na contramão de prática mundial!
Sabe-se que a modalidade de atenção à saúde tipo home care possui natureza
hospitalar e é praticada em todo mundo, haja vista que reduz o risco de infecções
hospitalares em pacientes com patologias crônicas, como o presente caso, permitindo
maior convivência entre o paciente e os familiares.
Ademais, sabe-se que a prestação de serviços de home care por entidade hospitalar é
extremamente caro, impraticável para qualquer pessoa física por mais abastada que seja.
Daí, mais uma vez, vale ressaltar a violação aos princípios constitucionais da isonomia e
da proporcionalidade, pois o Fisco Federal incentiva à vida somente de pessoas que
possuem condições financeiras de arcar com serviço prestado por entidade hospitalar e
NÃO estimula à vida de contribuintes que NECESSITAM ESSENCIALMENTE
dos serviços de enfermagem domiciliar.
Repita-se, apresentar óbice à dedução com a referida despesa é impedir o direito à vida
da dependente do Recorrente que se encontra incapacitada física e mentalmente
(ESTADO DE COMA PERMANENTEMENTE) aproximadamente há 17 anos, pois
está obstaculizando a possibilidade do Recorrente custear meios para que a sua filha e
dependente possa viver.
Nesse sentido, é oportuno salientar que a efetiva prestação de serviços pela empresa de
enfermagem em residência - MAXCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
LTDA - resta devidamente COMPROVADA através dos documentos fiscais, bem como
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

relatório emitido pela referida empresa, no qual consta toda a atividade, medicamentos
utilizados na dependente no Recorrente.
Ainda, observa-se nos documentos fiscais que estes se revestem das formalidades
legais, isto é, os requisitos previstos nos artigos 8°, §2°, inciso III, da Lei 9.250/95 e 80,
inciso III, do RIR/99, quais sejam, nome da empresa beneficiária, endereço e respectivo
CNPJ, demonstrando a efetiva prestação de serviços, cuja idoneidade NÃO foi
questionada pela fiscalização, bem como no v. acórdão recorrido.
O pagamento é comprovado pelos referidos documentos fiscais, como também pelos
comprovantes bancários já anexos ao feito às fls. 56/92.
O Recorrente está suportando dispendiosos custos anuais para manter à vida da sua
filha, na esperança da medicina evoluir aponto de tornar o irreversível reversível e/ou da
ocorrência de um milagre!
Colaciona decisões do CARF e jurisprudência do TRF4.
DE TUDO QUANTO EXPOSTO, OBSERVA-SE A REGULARIDADE DAS
DEDUÇÕES COM DESPESAS DE SAÚDE, BEM COMO A REGULARIDADE DOS
COMPROVANTES ANEXADOS, PREENCHENDO O RECORRENTE TODOS OS
REQUISITOS PARA A DEDUÇÃO DOS VALORES EM COMENTO, RAZÃO
PELA QUAL SE FAZ NECESSÁRIO A REFORMA DO V. ACÓRDÃO DE FLS.
108/112.
III — DO PEDIDO
Demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato administrativo que exarou a
Notificação de Lançamento, requer seja:
i) JULGADO PROCEDENTE o presente recurso, declarando a nulidade da
Notificação de Lançamento, no sentido de restabelecer a dedução das despesas
médicas (home care) no valor de R$ 398.294,79, remetendo-se o presente processo ao
arquivo.
ii) na remota hipótese de assim não entender, requer seja convertido o julgamento em
diligência, no sentido de realizar exames, perícias e depoimentos para certificar a real
situação em que se encontra a dependente do Contribuinte.
iii) protesta pela posterior juntada de todos os documentos que se fizerem necessários,
bem como por todos os meios admitidos em direito.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício da dedução de despesas médicas está contido
no inciso II, alínea “a” e no § 2o, do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados nos
parágrafos e incisos do artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, aplicando-se também aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Da dicção do artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999, vigente à
época dos fatos, extrai-se que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Na DIRPF do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, o contribuinte pleiteou a
dedução de diversas despesas médicas realizadas com a dependente Cristina Rodrigues Vasone
e, dentre elas, o pagamento realizado à MAXCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
LTDA, CNPJ 08.632.316/0001-08, no montante de R$ 398.294,79 (fls. 35/36).
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução pleiteada sob os
seguintes argumentos (fls. 111/112):
(...)
Foram glosadas as despesas médicas de R$ 398.294,79 para a empresa MAXCARE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA., CNPJ no 08.632.316/0001-08,
relativas à dependente CRISTINA RODRIGUES VASONE (041.325.368-66).
O contribuinte alega que as despesas seriam prestadas por empresa de enfermagem que
prestaria internação hospitalar domiciliar com apoio de enfermagem 24 horas por dia.
Em consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, verificou-se que o
CNPJ
No
08.632.316/0001-08,
da
MAXCARE
ASSISTENCIA
MEDICA
DOMICILIAR, consta como estabelecimento de saúde do tipo “Serviço de Atenção
Domiciliar Isolado (Home Care)”.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

O Perguntas e Respostas da Secretaria da Receita Federal relativo ao exercício 2014,
ano-calendário 2013, na pergunta no 346, esclarece os casos em que os gastos com
internação hospitalar em residência podem ser deduzidos para fins de apuração do
imposto de renda:
346 — São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente
se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
Dessa forma, verifica-se que as despesas com internação hospitalar em residência
somente podem ser deduzidas quando constarem de fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que o CNPJ
acima referido apresenta, no âmbito da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE, o seguinte código e descrição: 8712-3-00 Atividades de
fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.
Tal atividade não caracteriza a instituição prestadora de serviços como estabelecimento
hospitalar.
Dessa forma, tendo em vista que a despesa não consta de fatura emitida por
estabelecimento hospitalar, não pode ser acatada a dedução correspondente, devendo ser
mantida a glosa.
Quanto a entendimentos expressos em julgados e/ou doutrina, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação IMPROCEDENTE, mantendo o
resultado apurado na notificação de lançamento.
Em síntese, a decisão de primeira instância manteve a glosa das despesas médicas
com internação domiciliar em razão da empresa prestadora dos serviços não possuir no âmbito
do CNAE, a atividade de estabelecimento hospitalar.
A internação domiciliar consiste na continuidade do tratamento hospitalar,
realizado na residência do paciente e exige um conjunto de profissionais especializados em
diversas áreas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que o serviço de
home care (tratamento domiciliar), constitui desdobramento do tratamento hospitalar.
A prestação deste tipo de serviço, quando disponibilizado por planos de saúde,
devem seguir as regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS)1 e às determinações da Lei no 9.656 de 19982, em especial nas disposições contidas no

1 Atualmente está em vigor a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, que
atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser
garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles
adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à
saúde; e revoga a Resolução Normativa – RN no 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução Normativa – RN n.o
453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa – RN n.o 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.o 460, de 13 de
agosto de 2020.

2 LEI No 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
(...)
II - quando incluir internação hospitalar:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

artigo 12, inciso II, alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, submetendo-se, ainda, às normas da Resolução no
1.668 de 20033 do Conselho Federal de Medicina.

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo,
valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação
diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e
radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação
hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente,
comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
(...)
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos
para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à
continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013)
(Vigência)
3 RESOLUÇÃO CFM no 1.668/2003
(Publicada no D.O.U. 03 de junho de 2003, Seção I, p.84)
Dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar de paciente, definindo as responsabilidades do
médico, hospital, empresas públicas e privadas; e a interface multiprofissional neste tipo de assistência.
O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957,
regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de julho de 1958, e
CONSIDERANDO a premente necessidade de normatizar o atendimento domiciliar como modalidade de assistência
em regime de internação, em razão do crescimento deste sistema no Brasil;
CONSIDERANDO a inexistência de critérios e disciplinamento ético para esta assistência;
CONSIDERANDO as atividades desenvolvidas por empresas que têm se especializado nesta modalidade;
CONSIDERANDO que a internação domiciliar visa atender os portadores de enfermidades cujo estado geral
permita sua realização em ambiente domiciliar ou no domicílio de familiares;
CONSIDERANDO que o trabalho do médico, como membro da equipe multidisciplinar de assistência em
internação domiciliar, é imprescindível para a garantia do bem - estar do paciente, nos termos do Código de Ética
Médica;
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Medicina a responsabilidade
legal de disciplinar esta atividade profissional, bem como o funcionamento das empresas que prestam assistência à
saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CFM no 1.627/2001;
CONSIDERANDO o decidido na Sessão Plenária realizada em 7 de maio de 2003,
RESOLVE:
Art. 1o - Todas as empresas públicas e privadas prestadoras de assistência à internação domiciliar deverão ser
cadastradas/registradas no Conselho Regional do estado onde operam.
Parágrafo 1o - Este cadastro/registro deve ser acompanhado da apresentação do Regimento Interno que estabeleça as
normas de funcionamento da empresa, o qual deverá ser homologado pelo Conselho Regional.
Parágrafo 2o - As empresas, hospitalares ou não, devem ter um diretor técnico, necessariamente médico, que
assumirá, perante o Conselho, a responsabilidade ética de seu funcionamento.
Parágrafo 3o - As empresas, hospitalares ou não, responsáveis pela assistência a paciente internado em regime
domiciliar devem ter, por força de convênio, contrato ou similar, hospital de retaguarda que garanta a reinternacão
nos casos de agudização da enfermidade ou intercorrência de alguma condição que impeça a continuidade do
tratamento domiciliar e exija a internação formal, que deve ser preferencialmente feita no hospital de origem do
paciente.
Art. 2o - As empresas ou hospitais que prestam assistência em regime de internação domiciliar devem manter um
médico de plantão nas 24 horas, para atendimento às eventuais intercorrências clínicas.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

Cumpre enfatizar que o artigo primeiro da Resolução CFM no 1.668/2003 exige o
cadastro/registro no Conselho Regional do estado onde operam, de todas as empresas públicas e
privadas prestadoras de assistência à internação domiciliar.
Em consulta realizada no endereço eletrônico do Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (CREMESP)4, constatou-se que a empresa MAXCARE ASSISTÊNCIA
MÉDICA DOMICILIAR LTDA, encontra-se devidamente registrada naquela autarquia federal,
conforme tela anexada a seguir:

Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob
a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia.
Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior
pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição
clínica dos mesmos.
Art. 4o - A assistência domiciliar somente será realizada após avaliação médica, registrada em prontuário específico.
Art. 5o- A atribuição dos demais membros da equipe multidisciplinar deverá ser estabelecida pelo conselho
profissional de cada componente.
Art. 6o- As normas de funcionamento às quais refere-se o parágrafo primeiro do artigo primeiro, devem contemplar
os protocolos de visitas e o número de pacientes internados sob a responsabilidade de cada equipe.
Parágrafo 1o - Os protocolos de visitas devem estabelecer o número mínimo de visitas de cada componente da
equipe ao paciente internado no domicílio.
Parágrafo 2o - O número máximo de pacientes internados no domicílio sob a responsabilidade de um médico, não
poderá exceder a quinze.
Art. 7o - O médico assistente de paciente internado em instituição hospitalar e que quer submeter-se à internação
domiciliar tem a prerrogativa de decidir se deseja manter o acompanhamento no domicílio.
Parágrafo único - Em caso de recusa, o médico assistente deve fornecer ao novo médico que irá prestar assistência
domiciliar todas as informações concernentes ao quadro clínico do paciente, sob a forma de laudo circunstanciado,
nos termos do artigo 71 do Código de Ética Médica.
Art. 8o - O hospital ou empresa responsável por pacientes internados em domicílio deve(m) dispor das condições
mínimas que garantam uma boa assistência, caracterizadas por:
I - Ambulância para remoção do paciente, equipada à sua condição clínica;
II - Todos os recursos de diagnóstico, tratamento, cuidados especiais, matérias e medicamentos necessários;
III - Cuidados especializados necessários ao paciente internado;
IV - Serviço de urgência próprio ou contratado, plantão de 24 horas e garantia de retaguarda, nos termos do
parágrafo 3o do artigo 1o e do artigo 2o desta resolução.
Art. 9o - Em caso de óbito durante a assistência domiciliar, o médico assistente do paciente assumirá a
responsabilidade pela emissão da competente declaração.
Art.10 - A assistência domiciliar poderá ser viabilizada após anuência expressa do paciente ou de seu responsável
legal, em documento padronizado que deverá ser apensado ao prontuário.
Art.11 - O profissional médico, em conjunto com o diretor técnico da instituição prestadora da assistência, deverá
tomar medidas referentes à preservação da ética médica, especialmente quanto ao artigo 30 do Código de Ética
Médica, que veda delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
Art. 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação em Plenário, revogando todas as disposições em
contrário.
4 Disponível em: https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PesquisaEmpresas&res=1
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

Convém ressaltar que, tratando-se de equipe multidisciplinar de assistência, as
empresas de prestação de serviços de home care devem dispor dos seguintes profissionais, a teor
do disposto no artigo 3o da referida Resolução no 1.668/2003 do CFM:
(...)
Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime
domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais
de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço
Social, Nutrição e Psicologia.
Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico
assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este
regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos.
(...)
Como visto na transcrição acima, muito mais do que apenas o fornecimento de
serviços de enfermagem, as empresas que operam o home care, devem disponibilizar ao
paciente, profissionais de medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia, serviço social, nutrição e psicologia.
O artigo 8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, inciso I da Lei no 9.250 de 1995 e o artigo
80 do Decreto no 3.000 de 1999, são taxativos ao limitar a dedução de despesas pagas à médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, exclusivamente,
dentre os quais não se encontram contemplados os profissionais de enfermagem, de modo que os
serviços prestados por esses profissionais somente poderiam ser dedutíveis se integrassem a
conta ou fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
No caso em apreço, segundo relatado pelo Recorrente, a paciente/dependente
requer cuidados médicos permanentes, por ser portadora de sequelas motoras, sensitivas e
psíquicas de anoxia cerebral pós parada cardiorrespiratória, com repercussão cognitiva,
ocasionando seu estado de coma permanente há mais de 17 anos, impondo, em razão do seu
estado de saúde, a internação hospitalar.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou no sentido de
acolher no campo de abrangência da lei, despesas com enfermagem em residência, conforme se
depreende do próprio acórdão no 2802-001.845, proferido pela 2o Turma Especial da 2a Seção de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.720416/2018-10

Julgamento, nos autos do processo no 11080.008418/2008-02, na sessão de julgamento do dia 18
de setembro de 20125 (fls. 100/102), trazido pelo Recorrente e que se amolda ao caso em análise.
Ressalta-se, por fim, que embora distinto de estabelecimento hospitalar, a empresa
prestadora dos serviços de home care está cadastrada com o CNAE 87.12-3-00: “Atividades de
fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio” (fl. 96), portanto
com especialidade técnica na área de saúde, corroborado pelo fato de estar registrada junto ao
CREMESP, conforme relatado em linhas pretéritas.
Resta concluir, sem embargo de tudo o que já foi dito, considerando a
documentação acostada aos autos, aliado ao estado da paciente/dependente, ser plausível afirmar
que a internação residencial (home care) é decorrente e consequente de um tratamento e/ou
desdobramento hospitalar. Outro ponto que parece decisivo, é o fato de que a legislação sobre o
tema visa excluir da tributação do Imposto de Renda, os gastos com a manutenção da saúde dos
contribuintes, desde que sob a orientação de profissionais ou mediante atendimento hospitalar,
dada as peculiaridades que envolvem a demanda, tal situação foi alcançada pelo caso em análise.
Por estes fundamentos, deve ser reformada a decisão de primeira instância, de
restabelecendo-se a dedução com despesas médicas pleiteada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

5 Nessa mesma linha e sentido nesse Conselho Administrativo, tem-se dentre outros, os acórdãos no 10244.851 de
19/6/2001, 2003-000.254 de 26/9/2019; 2003-000.422 de 17/12/2019.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital